Tribunal: TCU
Processo: 002.039/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apuração do débito relativo aos seis contratos de execução das obras de construção do trecho oeste do Rodoanel Metropolitano da cidade de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial para apuração do débito relativo aos seis contratos de execução das obras de construção do trecho oeste do Rodoanel Metropolitano da cidade de São Paulo determinada pelo item 9.9 do Acórdão 1019/2007-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. realizar a citação solidária dos responsáveis Sr. Marcos Oliveira de Carvalho (CPF: XXX.280.168-XX), engenheiro da EG/DEORC, e Sr. Carlos Satoru Miyasato (CPF: XXX.210.948-XX), responsável pela EG/DEORC, funcionários da Dersa, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Tesouro Nacional a quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, em decorrência da aprovação das novas CPUs sem assegurar que o preço final do novo serviço fosse menor ou igual aos referenciais oficiais da Administração e sem verificar se essas estavam mantendo as condições inicias das propostas, o que era exigido pelo § 2o do art. 58 da Lei 8.666/93, permitindo a ocorrência de superfaturamento no Contrato 2.776/98 (Lote 1) das obras do Rodoanel Oeste, conforme responsabilização estabelecida no Apêndice C e na Tabela 11 da instrução de peça 192: Valor original (R$) Data da ocorrência 2.297.549,77 30/12/2004 Valor atualizado do débito (com juros), em 28/10/2020: R$ 10.389.459,00 9.2. realizar a citação solidária dos responsáveis Sr. Marcos Oliveira de Carvalho (CPF: XXX.280.168-XX), engenheiro da EG/DEORC, Sr. Carlos Satoru Miyasato (CPF: XXX.210.948-XX), responsável pela EG/DEORC, e Sr. Mário Rodrigues Júnior (CPF XXX.388.828-XX), responsável pela EG/DIMEO, funcionários da Dersa, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Tesouro Nacional a quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, em decorrência da aprovação das novas CPUs sem assegurar que o preço final do novo serviço fosse menor ou igual aos referenciais oficiais da Administração e sem verificar se essas estavam mantendo as condições inicias das propostas, o que era exigido pelo § 2o do art. 58 da Lei 8.666/93, permitindo a ocorrência de superfaturamento no Contrato 2.776/98 (Lote 1) das obras do Rodoanel Oeste, conforme responsabilização estabelecida no Apêndice C e na Tabela 11 da instrução de peça 192: Valor original (R$) Data da ocorrência 4.904.800,60 30/12/2004 Valor atualizado do débito (com juros), em 28/10/2020: R$ 22.179.378,04 9.3. realizar a citação solidária dos responsáveis Sr. Marcos Oliveira de Carvalho (CPF: XXX.280.168-XX), engenheiro da EG/DEORC, Sr. Carlos Satoru Miyasato (CPF: XXX.210.948-XX), responsável pela EG/DEORC, funcionários da Dersa, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Tesouro Nacional a quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, em decorrência da aprovação das novas CPUs sem assegurar que o preço final do novo serviço fosse menor ou igual aos referenciais oficiais da Administração e sem verificar se essas estavam mantendo as condições inicias das propostas, o que era exigido pelo § 2o do art. 58 da Lei 8.666/93, permitindo a ocorrência de superfaturamento no Contrato 2.777/98 (Lote 2) das obras do Rodoanel Oeste, conforme responsabilização estabelecida no Apêndice D e Tabela 11 da instrução de peça 192: Valor original (R$) Data da ocorrência 12.897.204,69 15/9/2005 Valor atualizado do débito (com juros), em 28/10/2020: R$ 63.991.484,88 9.4. realizar a citação solidária dos responsáveis Sr. Milton Xavier (CPF: XXX.274.838-XX), AST Diretoria, Rubens Narciso Peduti Dal Molin (CPF: XXX.158.978-XX), Especialista 3, Carlos Satoru Miyasato (CPF: XXX.210.948-XX), chefe departamento, Marcos Oliveira de Carvalho (CPF: XXX.280.168-XX), Coordenador Técnico, Pedro da Silva (CPF: XXX.388.878-XX), AST Gerente divisão, e Dario J. Tambellini (CPF: XXX.104.538-XX), Coordenador Técnico, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Tesouro Nacional a quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, em decorrência da aprovação das alterações de quantitativos dos serviços, dentre eles o aumento do serviço de "escavação de solo mole com retro escavadeira", tendo o seu quantitativo aumentado em 3.294% e o seu preço estava superior em 104% em relação ao orçamento da Dersa e em 76% em relação à média dos licitantes, sem verificar a manutenção do equilíbrio contratual, o que era exigido pelo § 2o do art. 58 da Lei 8.666/93, permitindo a ocorrência de superfaturamento no Contrato 2.777/98 (Lote 2) das obras do Rodoanel Oeste, conforme responsabilização estabelecida no Apêndice D e na Tabela 11 da instrução de peça 192: Valor original (R$) Data da ocorrência 9.616.507,88 15/9/2005 Valor atualizado do débito (com juros), em 28/10/2020: R$ 47.713.797,89 9.5. realizar a citação solidária dos responsáveis Sr. Marcos Oliveira de Carvalho (CPF: XXX.280.168-XX), engenheiro da EG/DEORC, Sr. Carlos Satoru Miyasato (CPF: XXX.210.948-XX), responsável pela EG/DEORC, funcionários da Dersa, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Tesouro Nacional a quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, em decorrência da aprovação das novas CPUs sem assegurar que o preço final do novo serviço fosse menor ou igual aos referenciais oficiais da Administração e sem verificar se essas estavam mantendo as condições inicias das propostas, o que era exigido pelo § 2o do art. 58 da Lei 8.666/93, permitindo a ocorrência de superfaturamento no Contrato 2.809/99 (Lote 3) das obras do Rodoanel Oeste, conforme responsabilização estabelecida no Apêndice E e na Tabela 11 da instrução de peça 192: Valor original (R$) Data da ocorrência 1.991.478,37 30/12/2004 Valor atualizado do débito (com juros), em 28/10/2020: R$ 9.374.512,92 9.6. realizar a citação solidária dos responsáveis Sr. Milton Xavier (CPF: 566.274.838- 15), AST Diretoria, Rubens Narciso Peduti Dal Molin (CPF: XXX.158.978-XX), Especialista 3, Carlos Satoru Miyasato (CPF: XXX.210.948-XX), chefe departamento, Marcos Oliveira de Carvalho (CPF: XXX.280.168-XX), Coordenador Técnico, Pedro da Silva (CPF: XXX.388.878-XX), AST Gerente divisão, e Dario Juliano Tambellini (CPF: XXX.104.538-XX), Coordenador Técnico, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Tesouro Nacional a quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, em decorrência da aprovação das alterações de quantitativos dos serviços, dentre eles o aumento do serviço de "escavação de solo mole com retro escavadeira", tendo o seu quantitativo aumentado em 1.492% e o seu preço estava superior em 110% em relação ao orçamento da Dersa e em 89% em relação à média dos licitantes, do serviço "espalhamento/compactação material qualquer para fundação aterro", majorado em 924%, com preço superior em 574% em relação ao orçamento da Dersa e 216% em relação à média dos licitantes e "fundação de aterro com rachão" qualquer para fundação aterro", majorado em 1.344%, com preço superior em 25% em relação ao orçamento da Dersa, sem verificar a manutenção do equilíbrio contratual, o que era exigido pelo § 2o do art. 58 da Lei 8.666/93, permitindo a ocorrência de superfaturamento no Contrato 2.809/99 (Lote 3) das obras do Rodoanel Oeste, conforme responsabilização estabelecida no Apêndice E e na Tabela 11 da instrução de peça 192: Valor original (R$) Data da ocorrência 17.258.943,10 30/12/2004 Valor atualizado do débito (com juros), em 28/10/2020: R$ 81.243.254,95 9.7. realizar a citação solidária dos responsáveis Sr. Marcos Oliveira de Carvalho (CPF: XXX.280.168-XX), engenheiro da EG/DEORC, Sr. Carlos Satoru Miyasato (CPF: XXX.210.948-XX), responsável pela EG/DEORC, funcionários da Dersa, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Tesouro Nacional a quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, em decorrência da aprovação das novas CPUs sem assegurar que o preço final do novo serviço fosse menor ou igual aos referenciais oficiais da Administração e sem verificar se essas estavam mantendo as condições inicias das propostas, o que era exigido pelo § 2o do art. 58 da Lei 8.666/93, permitindo a ocorrência de superfaturamento no Contrato 2.781/98 (Lote 6) das obras do Rodoanel Oeste, conforme responsabilização estabelecida no Apêndice F e na Tabela 11 da instrução de peça 192: Valor original (R$) Data da ocorrência 6.331.140,97 30/12/2004 Valor atualizado do débito (com juros), em 28/10/2020: R$ 31.977.137,69 9.8. realizar a citação solidária dos responsáveis Sr. Marcos Oliveira de Carvalho (CPF: XXX.280.168-XX), engenheiro da EG/DEORC, Sr. Carlos Satoru Miyasato (CPF: XXX.210.948-XX), responsável pela EG/DEORC, e Sr. Mário Rodrigues Júnior (CPF XXX.388.828-XX), responsável pela EG/DIMEO, funcionários da Dersa, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Tesouro Nacional a quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, em decorrência da aprovação das novas CPUs sem assegurar que o preço final do novo serviço fosse menor ou igual aos referenciais oficiais da Administração e sem verificar se essas estavam mantendo as condições inicias das propostas, o que era exigido pelo § 2o do art. 58 da Lei 8.666/93, permitindo a ocorrência de superfaturamento no Contrato 2.781/98 (Lote 6) das obras do Rodoanel Oeste, conforme responsabilização estabelecida no Apêndice F e na Tabela 11 da instrução de peça 192: Valor original (R$) Data da ocorrência 499.305,65 30/12/2004 Valor atualizado do débito (com juros), em 28/10/2020: R$ 2.521.878,03 9.9. realizar a citação solidária dos responsáveis Sr. Sérgio Luiz Gonçalves Pereira (CPF: XXX.142.268-XX), Presidente da Dersa, Sr. José Kalil Neto (CPF: XXX.339.598-XX), Diretor Financeiro, Sr. Ricardo Teixeira (CPF: XXX.016.888-XX), Diretor de Operações, e Sr. Reynaldo Rangel Dinamarco (CPF: XXX.605.598-XX), Diretor Administrativo, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Tesouro Nacional a quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, em decorrência da: 9.9.1. aprovação do 3o Termo Aditivo do Contrato 2.776/98 (Lote 1) das obras do Rodoanel Oeste, contendo novas CPUs sem assegurar que o preço final do novo serviço fosse menor ou igual aos referenciais oficiais da Administração e sem verificar se essas estavam mantendo as condições inicias das propostas, o que era exigido pelo § 2o do art. 58 da Lei 8.666/93, permitindo a ocorrência de superfaturamento, conforme detalhado na peça 176: Valor original (R$) Data da ocorrência 6.931.370,26 30/12/2004 Valor atualizado do débito (com juros), em 28/10/2020: R$ 29.973.520,15 9.9.2. aprovação do 2o Termo Aditivo do Contrato 2.777/98 (Lote 2) das obras do Rodoanel Oeste, contendo novas CPUs sem assegurar que o preço final do novo serviço fosse menor ou igual aos referenciais oficiais da Administração e sem verificar se essas estavam mantendo as condições inicias das propostas, o que era exigido pelo § 2o do art. 58 da Lei 8.666/93 e contendo alterações de quantitativos dos serviços, dentre eles o aumento do serviço de "escavação de solo mole com retro escavadeira", tendo o seu quantitativo aumentado em 3.294% e o seu preço estava superior em 104% em relação ao orçamento da Dersa e em 76% em relação à média dos licitantes, sem verificar a manutenção do equilíbrio contratual, o que era exigido pelo § 2o do art. 58 da Lei 8.666/93, permitindo a ocorrência de superfaturamento, conforme detalhado na peça 177: Valor original (R$) Data da ocorrência 21.777.409,30 15/9/2005 Valor atualizado do débito (com juros), em 28/10/2020: R$ 85.891.102,18 9.9.3. aprovação do 2o Termo Aditivo do Contrato 2.809/99 (Lote 3) das obras do Rodoanel Oeste, contendo novas CPUs sem assegurar que o preço final do novo serviço fosse menor ou igual aos referenciais oficiais da Administração e sem verificar se essas estavam mantendo as condições inicias das propostas, o que era exigido pelo § 2o do art. 58 da Lei 8.666/93 e contendo alterações de quantitativos dos serviços, dentre eles o aumento do serviço de "escavação de solo mole com retro escavadeira", tendo o seu quantitativo aumentado em 1.492% e o seu preço estava superior em 110% em relação ao orçamento da Dersa e em 89% em relação à média dos licitantes, do serviço "espalhamento/compactação material qualquer para fundação aterro", majorado em 924%, com preço superior em 574% em relação ao orçamento da Dersa e 216% em relação à média dos licitantes e "fundação de aterro com rachão" qualquer para fundação aterro", majorado em 1.344%, com preço superior em 25% em relação ao orçamento da Dersa, sem verificar a manutenção do equilíbrio contratual, o que era exigido pelo § 2o do art. 58 da Lei 8.666/93, permitindo a ocorrência de superfaturamento, conforme detalhado na peça 178: Valor original (R$) Data da ocorrência 19.250.421,47 30/12/2004 Valor atualizado do débito (com juros), em 28/10/2020: R$ 83.245.141,17 9.9.4. aprovação do 3o Termo Aditivo do Contrato 2.781/98 (Lote 6) das obras do Rodoanel Oeste, contendo novas CPUs sem assegurar que o preço final do novo serviço fosse menor ou igual aos referenciais oficiais da Administração e sem verificar se essas estavam mantendo as condições inicias das propostas, o que era exigido pelo § 2o do art. 58 da Lei 8.666/93, permitindo a ocorrência de superfaturamento, conforme detalhado na peça 181: Valor original (R$) Data da ocorrência 6.704.065,43 30/12/2004 Valor atualizado do débito (com juros), em 28/10/2020: R$ 28.990.579,45 9.10. realizar a citação das empresas Construtora Queiroz Galvão S/A (CNPJ: 33.412.792/0001-60) e Constran S.A. Construções e Comércio (CNPJ: 61.156.568/0001-90), integrantes do consórcio Queiroz Galvão/Constran, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Tesouro Nacional a quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, em decorrência do: 9.10.1. superfaturamento no Contrato 2.776/98 (Lote 1) das obras do Rodoanel Oeste, em virtude de novas CPUs sem assegurar que o preço final do novo serviço fosse menor ou igual aos referenciais oficiais da Administração e sem verificar se essas estavam mantendo as condições iniciais das propostas, o que era exigido pelo § 2o do art. 58 da Lei 8.666/93, conforme itens II, III e IV da instrução transcrita para o relatório que precede o voto que fundamenta este acórdão: Valor original (R$) Data da ocorrência 7.202.350,37 30/12/2004 Valor atualizado do débito (com juros), em 28/10/2020: R$ 32.568.837,04 9.10.2. superfaturamento no Contrato 2.777/98 (Lote 2) das obras do Rodoanel Oeste, em virtude de novas CPUs sem assegurar que o preço final do novo serviço fosse menor ou igual aos referenciais oficiais da Administração e sem verificar se essas estavam mantendo as condições iniciais das propostas, o que era exigido pelo § 2o do art. 58 da Lei 8.666/93 e de alterações de quantitativos dos serviços, dentre eles o aumento do serviço de "escavação de solo mole com retro escavadeira", tendo o seu quantitativo aumentado em 1.492% e o seu preço estava superior em 110% em relação ao orçamento da Dersa e em 89% em relação à média dos licitantes, do serviço "espalhamento/compactação material qualquer para fundação aterro", majorado em 924%, com preço superior em 574% em relação ao orçamento da Dersa e 216% em relação à média dos licitantes e "fundação de aterro com rachão" qualquer para fundação aterro", majorado em 1.344%, com preço superior em 25% em relação ao orçamento da Dersa, sem verificar a manutenção do equilíbrio contratual, o que era exigido pelo § 2o do art. 58 da Lei 8.666/93, conforme itens II, III e IV da instrução transcrita para o relatório que precede o voto que fundamenta este acórdão: Valor original (R$) Data da ocorrência 22.513.715,58 15/9/2005 Valor atualizado do débito (com juros), em 28/10/2020: R$ 111.705.282,77 9.10.3. superfaturamento no Contrato 2.809/99 (Lote 3) das obras do Rodoanel Oeste, em virtude de novas CPUs sem assegurar que o preço final do novo serviço fosse menor ou igual aos referenciais oficiais da Administração e sem verificar se essas estavam mantendo as condições iniciais das propostas, o que era exigido pelo § 2o do art. 58 da Lei 8.666/93 e de alterações de quantitativos dos serviços, dentre eles o aumento do serviço de "escavação de solo mole com retro escavadeira", tendo o seu quantitativo aumentado em 1.492% e o seu preço estava superior em 110% em relação ao orçamento da Dersa e em 89% em relação à média dos licitantes, do serviço "espalhamento/compactação material qualquer para fundação aterro", majorado em 924%, com preço superior em 574% em relação ao orçamento da Dersa e 216% em relação à média dos licitantes e "fundação de aterro com rachão" qualquer para fundação aterro", majorado em 1.344%, com preço superior em 25% em relação ao orçamento da Dersa, sem verificar a manutenção do equilíbrio contratual, o que era exigido pelo § 2o do art. 58 da Lei 8.666/93, conforme itens II, III e IV da instrução transcrita para o relatório que precede o voto que fundamenta este acórdão: Valor original (R$) Data da ocorrência 19.250.421,47 30/12/2004 Valor atualizado do débito (com juros), em 28/10/2020: R$ 90.617.767,87 9.10.4. superfaturamento no Contrato 2.781/98 (Lote 6) das obras do Rodoanel Oeste, em virtude de novas CPUs sem assegurar que o preço final do novo serviço fosse menor ou igual aos referenciais oficiais da Administração e sem verificar se essas estavam mantendo as condições iniciais das propostas, o que era exigido pelo § 2o do art. 58 da Lei 8.666/93, conforme itens II, III e IV da instrução transcrita para o relatório que precede o voto que fundamenta este acórdão: Valor original (R$) Data da ocorrência 6.830.446,62 30/12/2004 Valor atualizado do débito (com juros), em 28/10/2020: R$ 34.499.015,72 9.11. com fundamento no art. 276 do Regimento Interno, determinar cautelarmente ao Dnit a retenção do valor do superfaturamento apurado (R$ 269.390.903,40 - valor total atualizado até 28/10/2020) nas transferências futuras de recursos federais a cargo da União no âmbito do Termo de Convênio (TC) 4/1999, até que este Tribunal decida definitivamente sobre as questões tratadas nestes autos; 9.12. realizar oitiva, com fundamento no § 3.o do art. 276 do RI/TCU, do Ministério da Infraestrutura e do DNIT (concedentes), do Estado de São Paulo (convenente), da Secretaria de Estado de Transportes de São Paulo (participante do convênio) e da Dersa (interveniente do convênio), para que se manifestem no prazo de quinze dias, acerca da medida cautelar adotada neste Acórdão, caso seja de seu interesse; 9.13. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica de peça 192, ao Ministério da Infraestrutura e ao DNIT (entes concedentes), ao Estado de São Paulo (convenente), à Secretaria de Estado de Transportes de São Paulo (participante do convênio), à Dersa (interveniente do convênio) e às empresas componentes do Consórcio Queiroz Galvão/Constran; 9.14. determinar a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação) que proceda a análise de outros possíveis responsáveis que tenham concorrido para as irregularidades verificadas e que ainda não foram identificados nestes autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar desta deliberação, a fim de se promover a citação imediata dos mesmos para que, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, apresentem suas alegações de defesa; 9.15. determinar à Segecex e à Coinfra que acompanhem minuciosamente o andamento deste processo, de modo a evitar novos e indesejáveis atrasos na sua tramitação; e 9.16. encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis.